Tribunal: TJBA
Processo: 8066039-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066039-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: PRISCILA DE ALMEIDA ARAGAO

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS, ELIAS DE JESUS MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

A Apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois se trata da construtora responsável pelo empreendimento, sendo atribuída a ela a omissão de informações essenciais sobre a existência da Estação de Tratamento de Esgoto no condomínio, o que caracteriza possível falha na prestação do serviço.

A Apelada, na qualidade de condômina, também possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, pois a omissão na informação acerca da existência da estação de esgoto impacta diretamente sua esfera individual, não se tratando de direito exclusivamente coletivo a ser defendido apenas pelo condomínio.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e, nesse contexto, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração da falha na prestação do serviço.

Diante da vulnerabilidade da consumidora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo ônus da Apelante demonstrar que forneceu informações claras e adequadas à consumidora sobre a construção da estação de esgoto.

No presente caso, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os documentos juntados aos autos evidenciam a ausência de transparência quanto à existência e localização da estação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.

Além disso, a ausência de informação adequada privou a Apelada de avaliar plenamente os impactos da obra na sua qualidade de vida, violando seu direito à informação e à boa-fé contratual.

A correção monetária incide desde a data do arbitramento do dano moral, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros de mora são devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional do advogado no âmbito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8066039-19.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

e,
como
Apela
da

-
PRISCILA DE ALMEIDA ARAGAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/7